Tribunal: TJDFT
Processo: 0006805-53.2012.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crimes de roubo majorado e de corrupção de menor. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Réu reconhecido pela vítima como um dos autores do fato criminoso. Menor corrompido. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Sentença mantida. Declaração de extinção da punibilidade impositiva. Erro manifesto no processamento do apelo defensivo. Autos encaminhados ao arquivo sem exame do recurso. Réu preso em virtude de mandado de prisão definitiva. Tempo de encarceramento do réu superior à pena privativa de liberdade que lhe fora imposta na espécie. Alvará de soltura expedido após quase nove anos de prisão definitiva e sem que houvesse trânsito em julgado da condenação para a defesa técnica. Pena privativa de liberdade integralmente cumprida. Recurso conhecido e parcialmente provido; punibilidade extinta.